Tribunal: TJES
Processo: 5007346-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007346-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: VIVIENE PAULA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE OBRAS NO RIO PEQUENO. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE LINHARES DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP BILLITON BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por VIVIENE PAULA RIBEIRO, rejeitou a denunciação da lide do Município de Linhares, determinando sua exclusão do polo passivo e o retorno dos autos ao juízo prevento da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a denunciação da lide do Município de Linhares, diante da alegação de que a construção da estrutura hídrica que teria causado os danos decorreu de ordem judicial e envolveu sua responsabilidade; (ii) estabelecer se a exclusão do Município e a rejeição da denunciação da lide se coadunam com os princípios e normas do direito consumerista e da jurisprudência aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há preclusão pro judicato quanto à apreciação da competência absoluta.

A jurisprudência desta Corte reconhece que as obras de barramento realizadas no Rio Pequeno são de responsabilidade da SAMARCO MINERAÇÃO S/A e da FUNDAÇÃO RENOVA, com fundamento na Ação Civil Pública nº 1012064-42.2019.4.01.3800, não havendo pertinência subjetiva que justifique a manutenção do Município de Linhares no polo passivo.

As vítimas do desastre de Mariana são consideradas consumidores por equiparação, nos termos dos arts. 12 e 17 do CDC, o que caracteriza a relação de consumo e atrai a aplicação do microssistema consumerista à hipótese.

O art. 88 do CDC veda a denunciação da lide nas ações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo tal vedação aplicável à presente demanda, haja vista a configuração de acidente de consumo e o reconhecimento da autora como bystander.

A exclusão do Município e a rejeição da denunciação da lide observam os precedentes da própria Corte, revelando-se adequadas à luz da jurisprudência dominante e dos princípios que regem o direito processual e consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização pelos danos decorrentes da construção de barragens com comportas no Rio Pequeno, no contexto do desastre de Mariana, recai exclusivamente sobre a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e a FUNDAÇÃO RENOVA, não havendo pertinência subjetiva a justificar a inclusão do Município de Linhares no polo passivo.

As vítimas do desastre são equiparadas a consumidores (bystanders), sendo vedada a denunciação da lide nos termos do art. 88 do CDC.

A vedação à denunciação da lide nas relações de consumo se estende às ações indenizatórias decorrentes de desastres ambientais, conforme jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 88, 502 e 503; CDC, arts. 12, 17 e 88.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.957.723, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.05.2024.
TJES, AI nº 0009211-10.2019.8.08.0030, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 18.08.2020.
TJES, AI nº 5002195-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007346-78.2024.8.08.0000

AGTE:

BHP BILLITON BRASIL LTDA

AGDO:

VIVIENE PAULA RIBEIRO E OUTRO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
contra a decisão id. 31691778 (autos de origem) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais”
ajuizada por
VIVIENE PAULA RIBEIRO
, rejeitou a denunciação da lide e excluiu o Município de Linhares do polo passivo da ação, determinando o retorno dos autos ao juízo cível prevento.

Sustenta, em síntese, que “
a ação indenizatória de origem tem como pano de fundo a construção da estrutura de barramento à jusante da Lagoa Juparanã (“Barramento do Rio Pequeno”), que foi determinada judicialmente depois do rompimento da barragem de rejeitos do Fundão de propriedade e sob a gestão da Samarco, ocorrido em 5.11.2015 no Município de Mariana, em Minas Gerais”.

Informa que consta na respectiva petição que a Sra. Viviene "teria sofrido danos em seu imóvel em razão da intensa movimentação de máquinas, caminhões e bombas d’água na região, que teriam sido usados no âmbito da construção da estrutura do Barramento do Rio Pequeno", motivo pelo qual postulou
"a condenação da BHP Brasil, em caráter solidário com as demais Rés, ao pagamento de vultosas quantias a títulos de danos morais e em obrigação de fazer relativa ao reparo de seu imóvel"
.

Acrescenta que a dita construção ocorreu
“em cumprimento à ordem judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 1012064-42.2019.4.01.3800 (“ACP Barreiras”), para mitigar os riscos de contaminação de corpos hídricos pelos rejeitos de mineração liberados a partir do Rompimento da Barragem”,
salientando que a manutenção do respectivo barramento ficou por conta do Município de Linhares.

Assim, pontua que o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares agiu de forma acertada ao reconhecer
"que as Rés demonstraram a necessidade de que o Município de Linhares fosse incluído no polo passivo da ação e, assim, deferiu expressamente o pedido de denunciação da lide do Município de Linhares, bem como declarou sua incompetência para o processamento do feito"
.

Pondera que o magistrado prolator da decisão vergastada não poderia ter reapreciado a questão, concluindo por rejeitar a denunciação da lide, pois os artigos 502 e 503, do CPC, possuem regras categóricas no sentido de que as questões que já tiverem sido expressamente decididas se tornam imutáveis.

Ao final, defende que as regras consumeristas não incidem na hipótese vertente, bem como destaca ser necessária a denunciação da lide mencionada.

Pois bem.

A decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso restou assim fundamentada (id. 8694020):

“
Quanto ao primeiro ponto, sem delongas, vislumbro que não se sustenta a tese acerca da ocorrência de preclusão
pro judicato,
na medida em que
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, estando em curso o processo, inexiste preclusão pro judicato para apreciação de competência absoluta"
(STJ; AgInt-AgInt-REsp 1.957.723; Proc. 2021/0277730-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 29/05/2024), sendo certo que a verificada impossibilidade de denunciação da lide culminou no reconhecimento da competência absoluta da preventa 1a Vara Cível e Comercial de Linhares para processar e julgar a demanda.

Na sequência, pontuo que esta Segunda Câmara Cível tem se posicionado no sentido de que, nas ações onde se discute os danos decorrentes da execução das obras de construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no rio Pequeno inexiste pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do Município de Linhares no respectivo polo passivo. Veja-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLO PASSIVO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LINHARES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SAMARCO E DA FUNDAÇÃO RENOVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Apenas a SAMARCO MINERAÇÃO S/A e a FUNDAÇÃO RENOVA devem ser responsabilizadas por eventuais danos decorrentes da execução das obras de construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no Rio Pequeno, rio que liga o Rio Doce à Lagoa Juparanã e à Lagoa Nova, tendo em vista que referidas obras foram realizadas com o fim específico de reconstrução das comunidades atingidas pelo desastre de Mariana. II. Não existe pertinência subjetiva a autorizar a manutenção do MUNICÍPIO DE LINHARES no polo passivo da ação originária. III. Irreparável a Decisão combatida que reconheceu a ilegitimidade do MUNICÍPIO DE LINHARES, excluindo-o da lide
. lV. Recurso conhecido e improvido". (TJES; AI 0009211-10.2019.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/08/2020; DJES 24/11/2020)

Lado outro, nas demandas envolvendo pretensão reparatória decorrente do rompimento da barragem da Samarco, esta Corte tem se manifestado pela existência de relação de consumo com as vítimas, consagrada na figura do “bystander”, conforme artigos 12 e 17 do CDC, também conhecido como consumidor por equiparação, o que reveste de juridicidade a conclusão alcançada no
decisum
recorrido acerca da impossibilidade de denunciação da lide, diante da expressa vedação contida no artigo 88 do aludido diploma consumerista.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESASTRE DE MARIANA. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Tomando por base o entendimento já consolidado na jurisprudência desta Corte e também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a respeito da extensão do conceito de consumidor para vítimas de desastres ambientais como o de Mariana, a caracterizá-los como consumidor por equiparação, revela-se acertada a decisão recorrida que, com base no CDC, afastou a possibilidade de denunciação da lide na hipótese
, bem como que justamente por se tratar de acidente ambiental a pretensão autoral submete-se ao prazo prescricional do CDC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado". (TJES; AI 5002195-68.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 25/10/2023)

Do exposto, por ausência do requisito da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris),

indefiro
a antecipação da tutela recursal”.

In casu
, não vislumbro razão a ensejar a alteração do entendimento acima transcrito, porquanto, conforme dito, esta Corte tem se posicionado no sentido de que, nas demandas envolvendo os danos decorrentes da execução das obras de construção de barragens definitivas com comportas de controle hídrico no rio Pequeno, não há se falar na manutenção do Município de Linhares no polo passivo, o que revela acertado o
decisum
que

rejeitou a denunciação da lide, excluiu o referido Ente da lide e determinou o retorno dos autos de origem ao juízo cível.

Por todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Pedi vista dos presentes autos para melhor examinar a tese trazida no agravo de instrumento interposto por
BHP Billiton Brasil Ltda.
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que, ao rejeitar o pedido de denunciação da lide, determinou a exclusão do Município de Linhares do polo passivo da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” movida por
Viviene Paula Ribeiro
, bem como o retorno dos autos à 1ª Vara Cível e Comercial da referida Comarca, em razão de sua prevenção.

Sustenta a agravante que a autora da ação originária pleiteia reparação por supostos danos decorrentes da construção do Barramento do Rio Pequeno, obra realizada após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Alega que a mencionada construção foi determinada judicialmente no bojo da Ação Civil Pública n° 1012064-42.2019.4.01.3800, e que a responsabilidade pela manutenção da estrutura recai sobre o Município de Linhares, o que justificaria a denunciação da lide ao referido ente municipal.

Aduz, ainda, que houve anterior decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares reconhecendo a necessidade de inclusão do Município no polo passivo, bem como sua incompetência para o julgamento da causa, entendimento que, segundo a recorrente, não poderia ter sido reapreciado diante da vedação prevista nos artigos 502 e 503 do CPC, que tratam da estabilidade e eficácia das decisões judiciais.

Não obstante os argumentos expendidos, o Eminente Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal e, ao final, negou provimento ao agravo, fundamentando que não se sustenta a tese de preclusão pro judicato no que tange à análise da competência absoluta.

De fato, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste preclusão para matérias de ordem pública enquanto o processo estiver em curso.

Além disso, como bem pontuado pelo eminente Relator, a jurisprudência desta Egrégia Corte, notadamente da Segunda Câmara Cível, vem firmando posição no sentido de que nas ações que versam sobre danos oriundos da construção de barragens definitivas no Rio Pequeno, inexiste pertinência subjetiva a justificar a presença do Município de Linhares no polo passivo, devendo a responsabilidade por eventuais danos ser atribuída exclusivamente à Samarco e à Fundação Renova, em razão do objetivo específico das obras de reconstrução das áreas afetadas pelo desastre ambiental.

Igualmente relevante é o enquadramento jurídico conferido à parte autora da ação originária como consumidora por equiparação, nos termos dos artigos 12 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista, notadamente a vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CDC.

À luz desses elementos, concluo que a decisão agravada, ao reconhecer a ilegitimidade do Município de Linhares e afastar a possibilidade de denunciação da lide, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com os princípios que regem as ações de responsabilidade civil por danos ambientais de grande magnitude, especialmente aqueles envolvendo vítimas qualificadas como consumidores por equiparação.

Portanto, por ausência de probabilidade do direito alegado e diante da existência de fundamentos jurídicos sólidos que amparam a decisão recorrida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume o decisum de 1º Grau.

É como voto.